Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700374-85.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: ILEDA PEREIRA MARTINS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO RCI BRASIL S/A em face de sentença de ID 47002846 de prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que extinguiu o feito sem resolução do mérito. O feito fora incluído em pauta de julgamento conforme certidão de ID47501509. O apelante peticiona no ID 4752788 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 7 de junho de 2023 11:47:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador